Tribunal: TJDFT
Processo: 0002153-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. PENA IN CONCRETO. MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Não tendo o Ministério Público interposto recurso contra a sentença condenatória, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e o proferimento da sentença, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

2. A prescrição após o trânsito em julgado para a acusação tem por base a pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no art. 109 do Código Penal.

3. Em razão da idade do acusado no momento da conduta (menor de 21 anos), o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, em consonância ao art. 115 do Código Penal.

4. Entre a decisão de recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, o que impõe o reconhecimento da prescrição, tendo em conta a pena aplicada.

5. Nos termos do art. 114, II, do CP, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for cumulativamente aplicada.

6. Recurso conhecido e provido para declarar a extinção da punibilidade.